Tribunal: TJMT
Processo: 0004204-42.2013.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004204-42.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (APELADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), RENATA BONI WERNER (APELANTE), NICOLI DAMINI - CPF: 057.756.991-06 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA EM APENSO À AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C COBRANÇA – JULGAMENTO CONJUNTO DESTE RECURSO COM O RAC 0004878-20.2013.8.11.0037 – MATÉRIA ABRANGIDA NAQUELA INSURGÊNCIA –
RECURSO PREJUDICADO.

Quando o recurso perde o seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RENATO DIOMAR WERNER e RENATA BONI CUNHA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de BUSCA E APREENSÃO No 0004204-42.2013.8.11.0037 - Cód: 121688, ajuizada por ELOI VITORIO MARCHETT, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, nos moldes do art. 487, I, do CPC, confirmar a liminar concedida às fls. 27/29 que determinou a busca e apreensão da máquina agrícola objeto do contrato entabulado entre as partes, de no 9025 (Colheitadeira marca CASE, modelo Axial Flow 2388, e uma plataforma de corte flexível para grãos). Por força da sucumbência, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 67715959 - Pág. 18/22)

Em suas razões de Id. 67715963, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença aduzindo que, por mais que tenha ficado evidenciado nos autos principais de no 4878-20.2013.811.0037, que o contrato firmado entre as partes contém todos os requisitos da compra e venda (preço e transmissão da propriedade), o juízo julgou a ação procedente, considerando tratar-se de arrendamento de maquinário agrícola.

Afirma que o autor, ora apelado, induz os compradores a assinarem o contrato de arrendamento com opção de compra alegando que, ao final, o efeito prático do negócio será o mesmo, mas tal prática é ilícita e demonstra a má-fé do contratante, ao induzir os requeridos à realização de um negócio jurídico simulado, cuja intenção era tão somente reaver a máquina em caso de inadimplemento, retendo todo o valor pago pela aquisição da mesma e flagrante enriquecimento ilícito

Acrescem que o autor/apelado não exerce atividade de arrendamento de máquinas, pois, até onde se sabe, é apenas produtor rural e vende seus equipamentos de uso próprio para adquirir novos.

Argumentam que embora o inadimplemento seja incontroverso, a rescisão de um contrato de arrendamento e de um contrato de compra e venda produzem efeitos diferentes e, no caso, o autor além de ter ficado com o maquinário, com os pagamentos parciais que já havia recebido, ainda, restou credor de mais uma parcela, os quais somados equivalem a 02 máquinas agrícolas, razão porque o inadimplemento se tornou mais vantajoso do que a venda em si.

Pontuam que o arrendamento da máquina, pelo período de 05 anos, custaria R$575.600,00, e a sua aquisição pela Cláusula 7a se daria por 1% do valor total do contrato, R$5.800,00 e questiona como o arrendamento pode ser mais caro que a compra da máquina.

Registram a inaplicabilidade do código civil e que contrato de arrendamento mercantil com opção de compra não cumpre os requisitos previstos no artigo 11 da Lei 6.099/1974.

Defende a improcedência da ação, por se tratar o pedido do requerente juridicamente impossível, já que pretender a busca e apreensão de um bem alienado e não proveniente de um contrato de arrendamento.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a ação.

Sucessivamente, caso seja analisada a rescisão como uma compra e venda, requer que o vendedor que fique com o bem e devolva os pagamentos parciais que recebeu, ou, devolva o bem, fique com os pagamentos parciais e executa o débito remanescente, voltando as partes ao
status quo ante
.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 67715975, por meio das quais o apelado protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos, que as razões e argumentos dos apelantes no presente recurso são idênticas àquelas já analisadas no apelo interposto nos autos principais, RAC no 0004878-20.2013.8.11.0037, pautado para julgamento em conjunto.

Tendo em vista os contornos daquele julgado, considero que o presente recurso perdeu o seu objeto, havendo a carência superveniente de interesse recursal.

Em consequência, o vertente recurso não pode ser conhecido, razão pelo qual,
JULGO-O PREJUDICADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021